Tribunal: STF
Processo: ACO 3496
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL AO MINISTÉRIO DO TURISMO. LEI N. 14.150/2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Rio Grande do Sul em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando seja prorrogado o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério do Turismo e o afastamento de qualquer ônus para o Rio Grande do Sul ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    No mérito, o Rio Grande do Sul pede a prorrogação do “prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final até o final do mês de junho de 2022, sem ônus para o Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 17, e-doc. 1). 
    2. Em 15.4.2021, deferi “a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Rio Grande do Sul ou para os agentes culturais” (e-doc. 12).
    3. Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, alegando a perda de objeto da ação em decorrência de inovações legislativas, “motivo pelo qual é necessária a revogação da medida liminar, com o reconhecimento da superveniente ausência do interesse de agir do Estado autor e a extinção do processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC” (fl. 7, e-doc. 23).
    Pediu o provimento do agravo regimental.
    4. A União contestou (e-doc. 19). 
    5. Em 25.8.2021, o Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e sustentou que “o caso é, induvidosamente, de se julgar extinta a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente de objeto, ante a alteração promovida no art. 16, § 4º, do Decreto 10.464/2020 pelo Decreto 10.751/2021, e por consequência declarar-se prejudicado o agravo regimental da União ” (fl. 3, e-doc. 27).
    Pediu “seja julgada extinta a ação, firme no art. 485, VI, do CPC/2015, por perda superveniente de objeto, declarando-se prejudicado o agravo regimental e condenando-se a União nos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade” (fl. 4, e-doc. 27).
    6. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
    Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    7. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.
    No § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo extinta a ação, sem solução de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o agravo regimental (e-doc. 23).
    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora